Tribunal: TJDFT
Processo: 0722328-44.2019.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A ação executiva tem o nítido intuito de satisfazer o crédito do exequente e, assim, compelir o devedor a adimpli-lo. Dessa forma, tendo em vista seu rito especial, deve estar consubstanciada em título executivo extrajudicial com obrigação certa, líquida e exigível (artigo 783 do Código de Processo Civil).

2. O Contrato de Abertura de Crédito, mesmo quando acompanhado de extratos e planilha de cálculos, não é título executivo apto a autorizar o ajuizamento da ação de execução, nos termos das Súmulas 233 e 247 do Superior Tribunal de Justiça

3. O enunciado da Súmula 247 do Superior Tribunal de Justiça, orienta que o Contrato de Abertura de Crédito em Conta Corrente, acompanhado do demonstrativo do débito, embora não seja apto a ensejar uma demanda executória, constitui documento hábil para o ajuizamento de Ação Monitória.

4. Apelação conhecida e não provida.